Tribunal: TJDFT
Processo: 0727758-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DIALETICIDADE DO RECURSO ADVERSO. SUPOSTAS CONTRADIÇÕES ENTRE RECONHECIMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 940 DO CC), BEM COMO NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO (ART. 1.025 DO CPC). INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelações cíveis.
2. O acórdão embargado negou provimento ao recurso da parte adversa e deu parcial provimento ao apelo da própria recorrente.
3. O colegiado afastou a extinção sem exame de mérito do pedido de aplicação do art. 940 do CC, aplicou a teoria da causa madura e julgou improcedente o pedido de repetição em dobro, com manutenção da sucumbência recíproca.
4. A recorrente alega omissão quanto à preliminar de ausência de dialeticidade da apelação da parte adversa.
5. A recorrente também sustenta contradição entre: (i) o reconhecimento da execução dos eventos e da existência de prestações de contas; e (ii) a negativa de configuração de má-fé para fins de aplicação do art. 940 do CC.
6. A recorrente aponta, ainda, contradição na manutenção da sucumbência recíproca.
7. Ao final, requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que o Tribunal não conheça do recurso da parte adversa, reconheça a má-fé do exequente e imponha à parte adversa os ônus sucumbenciais.
8. Subsidiariamente, pede esclarecimentos para fins de prequestionamento, a fim de viabilizar recursos excepcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
9. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso quanto à preliminar de ausência de dialeticidade da apelação da parte adversa; (ii) verificar se existe contradição entre o reconhecimento de execução contratual e de prestações de contas e a negativa de má-fé para fins de aplicação do art. 940 do CC; (iii) estabelecer se há omissão ou contradição na manutenção da sucumbência recíproca; e (iv) aferir se é necessário acolher os embargos de declaração para fins de prequestionamento, à luz do art. 1.025 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
10. Embargos de declaração possuem natureza integrativa e visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão nem à substituição do recurso próprio.
11. Inexiste omissão quanto à preliminar de ausência de dialeticidade, porque o colegiado conheceu de forma expressa da apelação da parte adversa e examinou o mérito recursal, inclusive com o desprovimento do recurso, que não incorreu em vício formal associado à ausência de dialeticidade, alegação de vício essa implicitamente rejeitada.
12. O acórdão embargado fixou como premissas que a via executiva não se presta à controvérsia e que o título apresentado carece de liquidez e exigibilidade, o que demonstra que houve enfrentamento da causa de pedir recursal e dos fundamentos da sentença.
13. A recorrente alegou ausência de dialeticidade de forma genérica, sem indicar, de modo concreto, quais fundamentos da sentença não teriam sido impugnados, o que afasta o reconhecimento do vício.
14. Não se verifica prejuízo jurídico à recorrente com o conhecimento da apelação adversa, porque o recurso foi desprovido no ponto principal da controvérsia, que tratava da inadequação da via executiva.
15. A opção do colegiado por enfrentar o mérito recursal concretiza os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas, que informam o processo civil contemporâneo.
16. A insistência da recorrente na preliminar de ausência de dialeticidade revela inconformismo com a decisão de mérito, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.
17. Também não há contradição interna no acórdão quanto ao reconhecimento de execução contratual e à improcedência do pedido fundado no art. 940 do CC.
18. O acórdão consignou a realização dos eventos contratados e a existência de prestações de contas, com manifestações técnicas pretéritas de conformidade, circunstâncias que reforçam a conclusão de que eventual inadimplemento ou insuficiência na prestação de contas não poderia ser discutido por meio de execução, por faltar certeza, liquidez e exigibilidade ao título.
19. A partir dessas premissas, o colegiado afastou a má-fé qualificada exigida para a incidência do art. 940 do CC e, com base na teoria da causa madura, julgou improcedente o pedido de repetição em dobro.
20. O reconhecimento de que houve execução dos eventos e apresentação de contas não conduz, de modo automático, à conclusão de que a parte exequente agiu com dolo ou má-fé na cobrança.
21. A cobrança questionada decorreu de interpretação administrativa posterior sobre a suficiência da prestação de contas, circunstância que enfraquece a tese de conduta dolosa e afasta a sanção civil prevista no art. 940 do CC.
22. A fundamentação relativa à inexequibilidade do título e à ausência de má-fé harmoniza-se com o dispositivo que julgou improcedente o pedido de repetição em dobro, de forma que não se identifica contradição lógica a justificar a integração do julgado.
23. A recorrente utiliza os embargos de declaração para tentar reabrir o debate sobre o mérito da sanção civil, o que extrapola a finalidade do recurso integrativo e encontra óbice no art. 1.022 do CPC.
24. Quanto à sucumbência, o acórdão embargado esclareceu que a recorrente obteve êxito quanto ao reconhecimento da inexequibilidade do título e foi vencida quanto ao pedido de aplicação do art. 940 do CC.
25. A divisão do êxito entre as partes autoriza a aplicação do art. 86 do CPC, com a fixação de sucumbência recíproca e rateio dos honorários advocatícios e custas processuais.
26. A motivação sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais mostra-se suficiente e afasta a alegação de omissão ou contradição.
27. A pretensão de transferir integralmente à parte adversa os ônus sucumbenciais exige nova valoração da extensão da vitória e da derrota de cada litigante, o que demanda reexame de mérito e não se enquadra na função dos embargos de declaração.
28. No que se refere ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram incluídas no acórdão as questões suscitadas em embargos de declaração, ainda que rejeitados.
29. A jurisprudência aplica esse dispositivo para reconhecer o prequestionamento implícito quando o tribunal enfrenta, de forma adequada e suficiente, as teses jurídicas relevantes para o desfecho da causa.
30. Assim, não é necessária a repetição literal de todos os dispositivos legais invocados pela recorrente, bastando que o acórdão enfrente o núcleo das questões jurídicas, em observância ao art. 489, § 1o, do CPC.
31. Diante da ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, com manutenção integral do acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
32. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração exigem a indicação específica de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão e não substituem o recurso cabível, nos termos do art. 1.022 do CPC."
"2. O reconhecimento de execução contratual e de apresentação de prestações de contas não implica, por si só, a configuração de má-fé na cobrança, de modo que não se aplica o art. 940 do CC quando inexiste dolo qualificado da parte exequente."
"3. A sucumbência recíproca é cabível quando cada litigante obtém êxito parcial em seus pedidos, na forma do art. 86 do CPC, e a revisão desse rateio não pode ser buscada por meio de embargos de declaração."
"4. Para fins de recursos excepcionais, consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas em embargos de declaração, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC, hipótese em que se dispensa a transcrição literal de todos os dispositivos legais no acórdão, desde que as questões jurídicas essenciais tenham sido enfrentadas."
Dispositivos relevantes citados: art. 940 do CC; arts. 1.022, 1.023, 1.025, 86 e 489, § 1o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: n/a